Tribunal: TJBA
Processo: 8082714-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082714-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEMI PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: CERAMICA LETICIA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL CEZAR AUGUSTO CAJE DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8082714-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NEMI PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA
e como apelada
CERAMICA LETICIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator